Tribunal: TJDFT
Processo: 0746670-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746670-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO BARRETO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0708228-91.2023.8.07.0018, proposto por OSVALDO BARRETO ALVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. sentença recorrida (ID 210472595 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu o cumprimento da sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, entendendo que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Na oportunidade, determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPVs. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema Repetitivo no 99 do STJ - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente aos juros quanto a correção monetária. Assim, sustenta que, considerado o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, há anatocismo, contrariando o entendimento consolidado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, ao fundamento de que a norma regulamentar afeta a gestão fiscal, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja determinada a aplicação da taxa SELIC apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma da sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição das RPVs (ID 210472595 dos autos de origem). Contudo, o decisum indicado pelo agravante não é passível de impugnação pela via estreita do Agravo de Instrumento, e sim mediante a interposição de recurso de Apelação, na forma prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questões análogas, adotou igual entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes. 3. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por intermédio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2257194 GO 2022/0376688-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO QUE NÃO CONTÉM COMANDO NORMATIVO APTO A DESCONSTRUIR A TESE DEDUZIDA NO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão ora recorrida negou provimento ao recurso especial sob o fundamento de que: (i) o art. 203, § 1o, do CPC não possui comando normativo apto a sustentar a tese defendida no recurso especial, qual seja, a possibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade no caso em que a parte apresenta apelação contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) o Estado, embora fundamente seu recurso na alínea a do permissivo Constitucional, afirma a existência de divergência jurisprudencial. Ocorre que também não indica o dispositivo a que se tenha dado interpretação divergente, tampouco cumpre os requisitos para a demonstração do dissídio. Pela deficiência na fundamentação do julgado consignou-se a incidência da Súmula 284/STF. 2. Inicialmente, importa afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade impossibilitada ante a existência de erro grosseiro. 3. Não indicação de forma inequívoca do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, consoante a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941574 MA 2021/0166962-1, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" ( REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074532 PA 2022/0046658-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022) – grifo nosso. Dessa forma, considerando que se trata de sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença, não é cabível a interposição de agravo de instrumento. O Código de Processo Civil é claro a respeito do cabimento de apelação cível contra sentença, evidenciando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nesta hipótese. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 2. A Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da inaplicabilidade do Tema 792 da RG, bem assim considerando que a declaração do Conselho Especial na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, de inconstitucionalidade da referida Lei, não produz efeitos na hipótese, cumpre a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de 20 (vinte) salários mínimos. (Acórdão 1742295, 0705962-39.2020.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.) – grifo nosso. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 12:54:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora